Tribunal: TJES
Processo: 5003139-37.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003139-37.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCELIO JOAO BISSOLI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DO §3º DO ARTIGO 277 DO CTB À ÉPOCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003139-37.2023.8.08.0011

Recorrente: JUCELIO JOAO BISSOLI

Recorrido: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 6357150).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JUCELIO JOAO BISSOLI
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese,
ilegalidade na aplicação do § 3º do artigo 277 do CTB à época da lavratura do auto de infração, em razão de sua recusa ao se submeter a teste de alcoolemia.
Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença para que seja anulado o auto de infração aplicado em seu desfavor (PM40132221).

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade da aplicação
do § 3º do artigo 277 do CTB à época da lavratura do auto de infração.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se que
“[...] a aplicação da sanção administrativa do art. 165-A do CTB não se deu em razão da constatação dos sinais de embriagues da parte autora, mas sim pela recusa em se submeter ao teste etilômetro
“ (
sic
– ID 6357136, negritei).

No presente caso, penso
que não assiste razão ao recorrente, eis que o auto de infração de trânsito se encontra absolutamente regular, nos termos do art. 280 do CTB, pois nele constam a tipificação da infração, o local, a data e hora do cometimento, os caracteres da placa e identificação do veículo, sua marca e espécie, bem como a identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador,
com o detalhe de que a parte recorrente se recusou a realizar exame de etilômetro
.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem:

Dentro desse contexto, justamente em razão da infração aqui narrada ser a mera recusa em se submeter ao teste de etilômetro (mera conduta) é que a falta de menção da marca, modelo e número de série do aparelho ofertado não é medida imprescindível para validade do AIT.

Não faz lei o citado Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito - MBFT. O importante é o enquadramento na tipificação de recusa ao teste do etilômetro.

A esse respeito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já teve oportunidade de se manifestar sobre a questão, vejamos:

Ação anulatória de infração de trânsito e de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - Não se constata qualquer nulidade, seja do AIT, seja do Procedimento Administrativo - Recusa ao teste do etilômetro - Fato incontroverso - Tipificação da infração - Incidência do Tema 1079 do STF - A falta de menção da marca, modelo e número de série do aparelho ofertado não é medida imprescindível para validade do AIT - Improcedência da ação - Manutenção da sentença.

(TJ-SP - RI: 10206081720228260071 Bauru, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2023)

Logo, diante deste cenário, da leitura do artigo 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, se observa a ilicitude do ato praticado pela parte recorrida e, consequentemente, a legalidade da autuação operada pela autoridade policial que realizou a abordagem.

Ademais, os fundamentos lançados pelo recorrente se encontram superados pela vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores. Se não, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ART. 277, §3º, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. CONTEXTO FÁTICO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO. 1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que "a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal." (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1467183/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

Por fim, há de se realçar que, em definição alcançada pela sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento n.º 1.079, nos seguintes termos:

Tema n.º 1.079: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).

Deste modo, diante da higidez do AIT questionado, não há que se falar em nulidade do mesmo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JUCELIO JOAO BISSOLI

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)